Tribunal: TJSP
Processo: 2042237-59.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Pleito para afastamento da decisão que recebeu a inicial como liquidação de sentença – Manutenção da decisão que se impõe – Procedimento que não se mostra prejudicial ao exequente – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042237-59.2016.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante CLELIA
NAGLIATI PEDRON (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042237-59.2016.8.26.0000 - Ribeirão Preto 2/3
AGRAVANTE: CLELIA NAGLIATI PEDRON
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 130967
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Pleito para afastamento da
decisão que recebeu a inicial como liquidação de sentença
Manutenção da decisão que se impõe Procedimento que não se
mostra prejudicial ao exequente
Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que reconheceu
que o feito deve prosseguir de acordo com o rito da liquidação de sentença.
Insurge-se a parte exequente pedindo a reforma da decisão agravada, sob
o argumento de que para apuração do valor devido são necessários simples cálculos
aritméticos.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Não há prejuízo na opção feita pelo juízo de que se empregue,
eventualmente, o procedimento da liquidação de sentença previsto no Capítulo IX, do
Código de Processo Civil de 1973 e, justamente por isto, não existe real motivo para
interposição do agravo ora em análise.
Acaso venha a se verificar, ao longo do tramitar da liquidação, que a
apuração do quantum devido pode se dar de forma mais simples, então talvez baste mesmo
a apresentação de cálculo aritmético como pretendido pela agravante, entretanto, havendo
situação diversa e que justifique apuração mais complexa daquele mesmo montante, tal
igualmente estará ensejado.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042237-59.2016.8.26.0000 - Ribeirão Preto 3/3
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA
GENÉRICA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1.- A despeito de suscitada a discussão em Embargos de Declaração, a
controvérsia não foi dirimida pelo Tribunal local sob o enfoque dos
dispositivos processuais indicados violados, ressentindo-se o Recurso
Especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula
211/STJ).
2.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é devida a liquidação de
sentença genérica proferida em ação coletiva para individualização do
beneficiário e configuração do objeto.
3.- Inviável o Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, se a divergência não for demonstrada mediante
transcrição de trechos dos acórdãos, mencionando as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos moldes exigidos
pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § § 1o e 2o do RI/STJ.
4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp no 381.317-SP,
Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 10.06.2014)
Então, como a opção feita pelo MM. Juiz a quo não é de modo algum
restritiva e nem onera as partes envolvidas, ao menos a princípio, não procede o reclamo
contido no agravo que não deve ser atendido.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator